Tribunal: TJPA
Processo: 0804741-94.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804741-94.2023.8.14.0061

APELANTE: FERNANDA RIBEIRO DE ANDRADE, R. A. D. A. P.

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE COM CRIANÇA EM ESCOLA PÚBLICA. DANO ESTÉTICO E FUNCIONAL DECORRENTE DE FALHA NA VIGILÂNCIA ESCOLAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente sofrido nas dependências de escola pública municipal, que resultou na amputação parcial do dedo da mão direita da criança de seis anos de idade. O acidente ocorreu quando outro aluno empurrou a porta do banheiro, atingindo o dedo da vítima. O pedido inicial foi fundamentado na responsabilidade objetiva do ente público por omissão na vigilância escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Tucuruí tem responsabilidade civil objetiva pelo acidente ocorrido nas dependências da escola pública durante o horário escolar, envolvendo criança sob sua custódia; (ii) determinar se são devidas indenizações por danos morais e materiais em razão do acidente e se os valores fixados são adequados às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, sendo suficiente a comprovação do fato, do dano e do nexo causal para o dever de indenizar, independentemente de culpa.

A escola pública, ao receber crianças sob sua guarda, assume o dever de zelar por sua integridade física e psíquica, devendo manter vigilância efetiva, especialmente em locais de risco como banheiros escolares.

A omissão na supervisão adequada de alunos em ambiente escolar configura falha na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade do ente público pelos danos decorrentes.

Comprovado o dano estético e funcional decorrente da amputação parcial do dedo de criança em idade escolar, o abalo psicológico é presumido (dano moral in re ipsa), justificando a fixação de indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a ausência de oferta de tratamento adequado na rede pública local e a necessidade de sessões terapêuticas custeadas pela família, é cabível a reparação por danos materiais, limitada ao valor comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Município responde objetivamente por danos causados a crianças sob sua custódia em escolas públicas, decorrentes de falha na vigilância e supervisão escolar.

A omissão estatal em ambientes escolares que resulte em acidente com criança de tenra idade configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 10344130046115001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 29.03.2022;
TJ-ES, Ap Cível nº 0028099-21.2014.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 26.02.2013;
TJ-RS, AC nº 70070689906, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 28.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0804741-94.2023.8.14.0061.

APELANTE:
RHYAN ALFREDO DE ANDRADE PALERMO, representado por FERNANDA RIBEIRO DE ANDRADE.

APELADOS
: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por RHYAN ALFREDO DE ANDRADE PALERMO, menor impúbere, devidamente representado por sua genitora FERNANDA RIBEIRO DE ANDRADE, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

Na origem, a parte autora alegou que, em 22 de agosto de 2023, nas dependências da Escola Municipal Elza Borges, o menor, então com apenas seis anos de idade, sofreu grave acidente que culminou na amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão direita. O evento teria ocorrido quando outro aluno, ao empurrar a porta do banheiro da instituição, esmagou o dedo do infante, ocasionando o ferimento mutilante.

A parte autora sustentou que o acidente decorreu de omissão estatal, consubstanciada na ausência de vigilância e supervisão adequada por parte da escola municipal, motivo pelo qual requereu: (i) indenização por danos morais no montante de R$ 66.000,00 (equivalente a 50 salários mínimos), e (ii) indenização por danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$ 16.800,00, para custear 60 sessões de terapia.

O Município de Tucuruí apresentou contestação, defendendo a inexistência de responsabilidade civil e a ocorrência de fato imprevisível, requerendo a improcedência dos pedidos. Réplica foi apresentada pela parte autora, reiterando os argumentos iniciais.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de ausência de falha na prestação do serviço público e configuração de caso fortuito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese:

A falha estatal na prestação do serviço educacional, consubstanciada na ausência de supervisão adequada;

A responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

O dever do Estado de garantir a incolumidade física de crianças sob sua custódia em estabelecimentos de ensino;

A existência de nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido;

A repercussão emocional e psicológica irreversível no menor, justificando a indenização por danos morais;

· A necessidade de custeio de tratamento especializado não fornecido pela rede pública local, ensejando a reparação por danos materiais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais, condenando-se o Município apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), e por danos materiais no montante de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), valor correspondente ao custeio de sessenta sessões de terapias indispensáveis à reabilitação do menor. Postula, ainda, a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões. ID 24004214.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por RHYAN ALFREDO DE ANDRADE PALERMO, representado por sua genitora FERNANDA RIBEIRO DE ANDRADE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos movida em face do Município de Tucuruí, em razão de acidente ocorrido nas dependências da Escola Municipal Elza Borges.

O cerne da controvérsia reside em apurar se houve responsabilidade do Município de Tucuruí no acidente que resultou na amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão direita do menor, de apenas seis anos de idade, fato ocorrido quando este, ao tentar adentrar o banheiro da escola, teve o dedo esmagado pela porta empurrada por outro aluno.

A sentença recorrida afastou a responsabilidade do ente público ao considerar o evento como fortuito e imprevisível, não havendo, segundo o juízo de origem, demonstração de omissão estatal.

Contudo, com o devido respeito à conclusão adotada pelo juízo a quo, entendo que merece reforma.

É fato incontroverso que o acidente ocorreu no interior da unidade escolar, durante o período regular de funcionamento, envolvendo criança em idade inicial de formação, em ambiente sob integral responsabilidade do poder público municipal. De acordo com a jurisprudência consolidada, a responsabilidade civil do Estado em tais hipóteses decorre da adoção da
teoria objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do fato, do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar, independentemente da aferição de culpa.

Dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso dos autos, verifica-se a presença de todos os pressupostos da responsabilidade objetiva: (i) o fato administrativo, consubstanciado no acidente ocorrido nas dependências da escola municipal; (ii) o dano, consistente na amputação de parte do dedo do menor, com evidente repercussão estética, funcional e psicológica; e (iii) o nexo causal entre a omissão na vigilância dos alunos e o evento lesivo.

É dever do Estado, ao assumir a guarda de crianças em estabelecimentos de ensino, zelar integralmente por sua incolumidade física e psíquica, o que compreende a obrigação de prover adequada supervisão por parte de profissionais capacitados. A ausência de vigilância eficaz, em ambiente sabidamente sensível, como os banheiros escolares, configura falha grave na prestação do serviço público, a ensejar reparação.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada, a responsabilidade dos entes públicos por lesões sofridas por alunos durante o período de permanência nas instituições de ensino, especialmente quando evidenciada a omissão no dever de guarda:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MUNICÍPIO DE ITURAMA. ACIDENTE EM ESCOLA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE GUARDA DA ESCOLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A responsabilidade do Município pela integridade física dos alunos de escola municipal é objetiva, de forma que, entregue o aluno incólume à escola para ali estudar e se desenvolver intelectual e socialmente, e sofrendo ela acidente nas suas dependências, deve haver a respectiva indenização. Precedente do STF - Hipótese na qual são devidos o dano moral e o dano estético, sendo certo que o valor estimado para cada um deles deve ser majorado para tornar-se adequado ao agravo causado na criança. (TJ-MG - AC: 10344130046115001 Iturama, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE COM MENOR EM CRECHE MUNICIPAL. LESÃO GRAVE. DEVER DE SUPERVISÃO INADEQUADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 5 .000,00 a título de indenização por danos morais, decorrentes de acidente sofrido por menor de 4 anos de idade em creche municipal, que resultou em fratura no cotovelo e necessidade de cirurgia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade do Município pelo acidente ocorrido nas dependências da creche municipal, que justificasse a indenização por danos morais; (ii) analisar se o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da CF, sendo o Município responsável pelos danos causados a terceiros em decorrência de atos omissivos, desde que configurada a culpa ou dolo, além do dano e do nexo causal. A Administração Pública tem o dever de zelar pela integridade física dos alunos em suas instituições, configurando-se a responsabilidade objetiva em caso de falha na supervisão, especialmente em relação a crianças de tenra idade. O dano moral é inquestionável, emergindo in re ipsa, em decorrência do abalo sofrido pelo menor e da necessidade de intervenção cirúrgica, devendo a indenização ser mantida em R$ 5 .000,00, quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A tese de culpa exclusiva da vítima, sustentada pelo Município, não prospera, dado que a criança de 4 anos estava sob a guarda da instituição, cabendo a esta garantir sua segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública responde objetivamente por danos causados a menores sob sua guarda, em creches e escolas municipais, decorrentes de falha na supervisão adequada. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 109615/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 28.05 .1996; STJ, AgRg no AREsp nº 140.365/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.05.2012; TJES, Ap nº 2090012515, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 26.02.2013. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00280992120148080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEDO DECEPADO DURANTE ATIVIDADE ESCOLAR. DEVER DE VIGILÂNCIA DO EDUCANDÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 1. Caso em que o autor teve o seu dedo decepado durante atividade escolar, em que estava, portanto, sob vigilância do educandário réu, o que, por si só, impõe a sua responsabilização. 2. Alegação de culpa exclusiva da vítima - uma criança de 10 anos - que não pode ser acolhida, porquanto, ainda que tivesse sido comprovado nos autos que o sinistro se deu em razão da utilização de brinquedo de forma irregular, tinha o educandário réu o dever de vigilância, justamente para evitar condutas perigosas, normais de quem ainda não tem discernimento suficiente para avaliar o risco do que faz. Ademais, na medida em que o réu admite a manutenção de um brinquedo com potencial de risco, conforme demonstra o cotejo probatório, deveria ter redobrado o cuidado na sua utilização, assumindo todas as consequências pelos acidentes por disponibilizar um teleférico desse tipo. 3. Valor fixado pelo magistrado singular a título de indenização por danos morais, a estes agregado também o dano estético, que está corretamente arbitrado, considerando que o autor ficará com sequela limitante - funcional e estética - para o resto da vida. 4. Seguradora denunciada que tem obrigação de resguardar a ré em face de seguro contratado, consoante cláusula que prevê assistência jurídica e indenizatória para todas as unidades pertencentes à contratante. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70070689906, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/09/2016). (TJ-RS - AC: 70070689906 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 28/09/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016)

Quanto ao dano moral, é inegável o sofrimento experimentado por uma criança de seis anos que perdeu parte de um dedo da mão, com repercussões permanentes em sua estética, funcionalidade e desenvolvimento emocional. A perda de parte do corpo em fase tão precoce da vida acarreta impacto psicológico profundo, com reflexos duradouros em sua autoestima, socialização e bem-estar subjetivo.

Ademais, restou demonstrado que o Município não possui estrutura suficiente para assegurar o tratamento especializado necessário à reabilitação da criança, impondo à família o ônus de buscar terapias em outros municípios, o que justifica o pleito de indenização por danos materiais, relativos ao custeio de sessões terapêuticas indispensáveis à recuperação funcional do menor.

Diante desse panorama, é de rigor a condenação do Município de Tucuruí ao pagamento de:

Indenização por danos morais
, que arbitro no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, quantia compatível com a jurisprudência dos tribunais pátrios em hipóteses semelhantes, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Indenização por danos materiais
, no montante de
R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
, correspondente ao valor estimado de 40 sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, conforme solicitação médica constante do ID 24004179, bem como considerando o valor individual de casa sessão informado pelo apelante na inicial.

As verbas indenizatórias deverão ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidas de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por fim, considerando a inversão da sucumbência, condeno o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Rhyan Alfredo de Andrade Palermo
, reformando a sentença de primeiro grau para:

Condenar o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
;

Condenar ao pagamento de indenização por danos materiais
, no montante de
R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
, correspondente ao valor estimado de 40 sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, conforme solicitação médica constante do ID 24004179, bem como considerando o valor individual de casa sessão informado pelo apelante na inicial.

Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/07/2025